Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. EXTENSÃO CONTRATUAL. DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLO (CÂNCER). PORTABILIDADE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MULTA COERCITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É possível a portabilidade especial dos usuários de plano de saúde coletivo por adesão na hipótese de demissão sem justa causa, desde que atendidos os requisitos exigidos pela Resolução Normativa 186 ANS.
2. Constitui ofensa aos atributos da personalidade a indevida recusa de fornecimento do medicamento necessário ao tratamento de grave enfermidade (câncer), ao argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
3. Não há excesso ou desproporcionalidade na fixação da multa diária pelo descumprimento de determinação judicial em R$ 40.000,00, especialmente quando a cominação foi fixada em valores menores em duas outras oportunidades, perdurando, contudo, a recalcitrância do réu.
4. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo do autor.